Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707953-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SINOMAR ANTONIO DE ATAIDES IMPETRANTE: ITALO ALEXANDRE SUESS, GLAUCO VINICIUS SOUZA THOME AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ÍTALO ALEXANDRE SUESS e OUTRO em favor de SINOMAR ANTÔNIO DE ATAÍDES, visando a revogação da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir aplicada em desfavor do paciente. Da análise dos autos, verifiquei que os impetrantes não colacionaram as peças imprescindíveis à análise do writ. Assim, faculto aos impetrantes a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão. Intime-se. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator